Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744606-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MARCELO RAW AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, mormente a plausibilidade do direito. Embora seja do Exequente o ônus de localizar ou indicar bens do executado passiveis de penhora (art. 524, inciso VII, do CPC/15), o cumprimento do referido mister não se sujeita a prazos dilatórios, cabendo ao devedor, especialmente nas hipóteses em que rejeita a medida constritiva, indicar onde se encontram os bens sujeitos à constrição, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora (CPC/15, art. 847, § 2o), sob consequência de frustrar a efetividade da execução. A propósito do tema, colacionam-se os seguintes julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DECURSO EM BRANCO DO PRAZO ANTERIORMENTE FIXADO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRAZO DILATÓRIO E NÃO PEREMPTÓRIO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO. 1. (...) 2. O prazo concedido ao credor para a indicação de bens passíveis de penhora é dilatório e não peremptório, sendo cabível a sua indicação em qualquer momento no cumprimento de sentença. Por tratar-se de ato de interesse da parte exequente, sendo certo que esta é quem detém o interesse em realizar a constrição de bens penhoráveis com a maior celeridade que possível, não há que se falar em preclusão temporal, em homenagem à instrumentalidade do processo. 3. Recurso do executado conhecido e desprovido.” (Acórdão 1177623, 0702048-55.2019.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no PJe: 17/06/2019.) “EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INSUBSISTÊNCIA - PRAZO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA. [...] 2. O prazo para o exeqüente indicar bens à penhora não é peremptório, de forma que, enquanto não reconhecida a inércia e extinto o processo, pode o credor adotar as posturas tendentes a cumprir aquela determinação. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.202258, 20040020015926AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 09/11/2004. Pág.: 136) (grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. PRAZO DILATÓRIO. REMISSÃO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMAS DE ATUALIZAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É dilatório o prazo para manifestação do credor sobre os valores apresentados pelo devedor e sobre a forma de pagamento da dívida, não se tratando de prazo peremptório. 2. No caso, admitir o formalismo excessivo e considerar peremptório o prazo para manifestação do exequente, na forma buscada pelo agravante, vai na contramão do princípio da economia processual e da prestação jurisdicional célere e efetiva. 3. Descumprido o acordo celebrado entre as partes e concedida a remissão da dívida pela devedora principal, correta a decisão que desvinculou a forma de atualização dos valores devidos a título de honorários advocatícios da forma de atualização da dívida principal. 3. Recurso não provido.” (Acórdão n.984348, 20160020072424AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator